Tribunal: STJ
Processo: 1038866-61.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129678 - SP(2025/0457948-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: CAROLINE DE CAMARGO SILVA VENTURELLI - SP277773
AGRAVADO
: PABLO MARTINS BAILO
AGRAVADO
: REGINALDO RIBEIRO BAILLO
AGRAVADO
: VANDA MARTINS BAILLO
ADVOGADOS
: MARIANA MAIA DE TOLEDO PIZA - SP211388
RENAN TALARICO MATTAR - SP464901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOMÍNIO PÚBLICO
MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d7ac9e91-339e-491e-8a2e-7120204aa9d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129678 - SP(2025/0457948-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: CAROLINE DE CAMARGO SILVA VENTURELLI - SP277773
AGRAVADO
: PABLO MARTINS BAILO
AGRAVADO
: REGINALDO RIBEIRO BAILLO
AGRAVADO
: VANDA MARTINS BAILLO
ADVOGADOS
: MARIANA MAIA DE TOLEDO PIZA - SP211388
RENAN TALARICO MATTAR - SP464901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOMÍNIO PÚBLICO
MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, nos
termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da
ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu,
na origem, o recurso especial (fls.
).
260/261e
Sustenta o Agravante, em síntese, que:

[...] o óbice da Súmula no 7 e 83 não se afinam à análise de parte
independente do recurso, vez que o que se discute, sob os auspícios da
alínea “c” do artigo 115, III da CF é a aplicação de tese jurídica já julgada
nesta Corte Superior, não envolvendo análise de provas e fatos, mas de
Documento eletrônico VDA55992573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 926c6997-49a5-4185-b300-0470ed8a66fc

cumprimento de premissas de direito, ou seja, se o caso se alinha à
jurisprudência colacionada e ao julgado paradigma [...]

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
262/267e
Transcorreu ,
o prazo para
impugnação
in albis,
PABLO MARTINS BAILO
(certidão de fl. 276e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
, o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que incidiriam as Súmulas ns. 7 e 83 desta Corte segundo as quais,
respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso
especial" e “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, bem como porque
impossibilitada a análise do dissídio jurisprudencial porquanto a parte recorrente teria
deixado de atender ao requisito previsto nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015 e 255, § 1o, do RISTJ (fls.
).
227/229e
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas os fundamentos
relativos às aplicações da
e o
§ 1o, do
Súmula 83/STJ
art. 1.029 ,
CPC/15.
No mais, apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas afirmada a não
incidência do mencionado óbice de admissibilidade, mas não demonstrado como seria
possível a análise da apontada violação, por esta Corte, a partir da revaloração de
premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto, sem que implique o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (fls.
), não impugnando,
231/238e
de forma específica, um dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se,
de rigor, o não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA55992573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 926c6997-49a5-4185-b300-0470ed8a66fc

Nesse sentido são os precedentes desta Corte :

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
. APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.072.941/MG
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.426.264/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Nessa linha, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 471.051/BA
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.11.2014;
, Rel.
AREsp 539.186/SP
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 11.11.2014;
, Rel. Min. Mauro
AREsp 613.008/MG
Campbell Marques, DJe de 20.11.2014;
, Rel. Min. Humberto
AREsp 610.915/RS
Martins, DJe de 21.11.2014;
, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
AREsp 567.403/PR
de 21.11.2014;
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
AREsp 529.356/TO
21.11.2014;
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp 169.336/SP
11.11.2014; e,
, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 04.09.2014.
AREsp 551.245/RJ
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
Documento eletrônico VDA55992573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 926c6997-49a5-4185-b300-0470ed8a66fc

necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 926c6997-49a5-4185-b300-0470ed8a66fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.129.678 / SP
Número Registro: 2025/0457948-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10388666120248260053 22874502620248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: CAROLINE DE CAMARGO SILVA VENTURELLI - SP277773
AGRAVADO
: PABLO MARTINS BAILO
AGRAVADO
: REGINALDO RIBEIRO BAILLO
AGRAVADO
: VANDA MARTINS BAILLO
ADVOGADOS : MARIANA MAIA DE TOLEDO PIZA - SP211388
RENAN TALARICO MATTAR - SP464901
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: CAROLINE DE CAMARGO SILVA VENTURELLI - SP277773
AGRAVADO
: PABLO MARTINS BAILO
AGRAVADO
: REGINALDO RIBEIRO BAILLO
AGRAVADO
: VANDA MARTINS BAILLO
ADVOGADOS : MARIANA MAIA DE TOLEDO PIZA - SP211388
Documento eletrônico VDA56866413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:14
Código de Controle do Documento: 016804c6-5529-497f-872d-375da0262216

RENAN TALARICO MATTAR - SP464901
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:14
Código de Controle do Documento: 016804c6-5529-497f-872d-375da0262216